Tribunal: CARF
Processo: 10283.720009/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720009/2009-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.703 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
SIEMENS ELETROELETRONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELOS ESTADOS, VINCULADOS
AO ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. CARACTERIZAÇÃO.
A partir da inclusão dos §§ 4° e 5° no artigo 30 da Lei n° 12.973/2014 as
únicas exigências, para fins de reconhecimento da subvenção de investimento
alusivas a benefícios fiscais relativos ao ICMS, são as que constam no caput
daquele dispositivo: (i) intenção do Estado de estimular a implantação ou a
expansão de empreendimentos econômicos; (ii) registro em reserva de lucros,
estando superada a exigência contida no PN. CST 112/1978, quando à
necessária sincronia entre os valores recebidos a título de subvenção e os
investimentos realizados. A disposição se aplica inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.
No caso concreto, embora os textos legais que instituíram o benefício não
sejam tão claros quanto aos compromissos e contrapartidas que deviam ser
assumidos pela empresa beneficiária, observa-se que, no mínimo, algumas
contrapartidas de investimentos eram exigidas e submetidas ao controle e
avaliações periódica do Estado concedente. Outrossim, há, ainda, que se
considerar que a autoridade fiscal não teceu juízo de valor acerca da intenção
ou não do ente subvencionador ou exigiu da recorrente a apresentação de
quaisquer documentação concernente à natureza do incentivo, nem questionou
o registro dos valores recebidos em conta de reservas de lucros, limitando-se a
solicitar a comprovação de sua efetiva aplicação em ativos utilizados na
atividade. Deste modo, restaram atendidas as exigências mínimas para o
reconhecimento do mencionado incentivo como subvenção para investimentos,
tal como previstas na nova normatização do tema introduzida pelo art. 30 da
Lei no 12.973/2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720009/2009-10
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Junia Roberta Gouveia
Sampaio e Caio Cesar Nader Quintella. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto
a conselheira Livia De Carli Germano e o conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa
Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela
conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por SIEMENS ELETROELETRONICA
LTDA em face do Acórdão no 1201-001.556, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara,
na sessão de 14 de fevereiro de 2017, mediante o qual o colegiado, por maioria de votos, negou
provimento ao recurso voluntário.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
O incentivo fiscal de restituição do ICMS, quando não atrelado ao investimento na
aquisição de bens ou de direitos referentes à implantação ou expansão do
empreendimento projetado, é estímulo fiscal que se reveste das características próprias
das subvenções para custeio, não se confundindo com as subvenções para investimento,
e deve ser computado no lucro operacional das pessoas jurídicas, sujeitando-se,
portanto, à incidência do imposto sobre a renda.
CSLL . LANÇAMENTO REFLEXO.
A decisão de mérito prolatada no lançamento do IRPJ aplica-se à CSLL, pois se trata de
exigência reflexa, apoiada nos mesmos fatos que ensejaram o lançamento daquele.
Cientificada, a contribuinte interpôs embargos de declaração que foram rejeitados
conforme o despacho de fls. 364/372, do qual tomou ciência em 19/06/2017 (fls. 378).
Em 04/07/2017 (fl. 380) apresentou recurso especial (fls. 382/412), que foi
parcialmente admitido, apenas com relação à matéria “caracterização dos incentivos fiscais como
subvenção para investimento”, conforme o despacho de admissibilidade (fls. 549/562), do qual
se colhe, quanto à matéria admitida, verbis:
2o ponto: Caracterização dos incentivos fiscais como subvenção para investimento
Transcreve-se, a seguir, excerto contendo a exposição da recorrente acerca da
divergência arguida com relação a este ponto:
“b) Tema 2: Caracterização dos incentivos fiscais de redução de ICMS
concedidos pelo Estado do Amazonas como subvenção para investimento –
Divergência na interpretação do art. 38 do Decreto-Lei 1.598/77
1o Paradigma: Acórdão n° 9101-00.566
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO.
RESTITUIÇÃO
DE
ICMS.
BENEFÍCIO FISCAL. CARACTERIZAÇÃO. CONTRAPARTIDA. NÃO
VINCULAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS.
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

A concessão de incentivos às empresas consideradas de fundamental interesse
para o desenvolvimento do Estado do Amazonas, dentre eles a restituição total
ou parcial do ICMS, notadamente quando presentes a i) intenção da pessoa
jurídica de Direito Público em subvencionar determinado empreendimento e o li)
aumento do estoque de capital na pessoa jurídica subvencionada, mediante
incorporação dos recursos no seu patrimônio, configura outorga de subvenção
para investimentos. O conjunto de obrigações assumidas pela beneficiária, em
contrapartida ao favor fiscal, não configura aplicação obrigatória dos recursos
transferidos.
(Acórdão n° 9101-00.566, de 17 de maio de 2010, da 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais).
66. Conforme se depreende da análise de referido acórdão, a autuação que deu origem a
referido precedente tem por fundamento a não computação, pelo contribuinte, das
subvenções recebidas do Governo do Estado do Amazonas com fulcro na Lei Estadual
n. 1.939/89 nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
67. Assim como no Acórdão Recorrido, o Acórdão Paradigma analisou os dispositivos
da Lei Estadual n. 1.939/89 a fim de verificar se os benefícios fiscais trazidos pela
referida norma se qualificavam como uma subvenção para investimento. Porém, a
decisão paradigmática chegou a uma conclusão absolutamente divergente daquela a que
chegou o colegiado a quo.
68. No julgamento consubstanciado pelo Acórdão Paradigma sob análise, a E. CSRF
reconheceu que os incentivos concedidos pela Lei Estadual n. 1.939/89 visam promover
investimentos para integração, expansão, modernização e consolidação dos setores
econômicos daquele estado. Nesse sentido, cumpre destacar o seguinte trecho:
Ao percorrer o dispositivo, nota-se que a lei é clara ao estabelecer que os
incentivos visam essencialmente o incremento e a consolidação da atividade
econômica na região. Assim, ao contrário da decisão recorrida, não há como
considerar que a renúncia fiscal, consubstanciada pela restituição de ICMS à
Recorrente, seja única e tão somente para recuperar custos de sua atividade
operacional, desvinculada de qualquer interesse público maior. (g.n.)
69. A fim de demonstrar com clareza o entendimento então adotado pela E. CSRF, a
Recorrente destaca ainda o seguinte trecho referente à análise da Lei n. 1.939/89:
Como facilmente se vê nas partes destacadas no texto, as condições
estabelecidas pela lei para concessão dos benefícios fiscais revelam que as
empresas beneficiárias deverão promover o desenvolvimento da região,
mediante a realização de investimentos. Desse modo, é imperioso reconhecer
que a Lei Estadual manifesta a intenção do Estado do Amazonas em destinar
as devoluções do ICMS na forma de subvenções para investimento e não para
custeio, como impropriamente entendeu o acórdão recorrido. (g.n)
70. Como se verifica, portanto, o caso analisado pelo Acórdão Paradigma acima citado
guarda profunda semelhança fática e jurídica com o caso sob análise. O Acórdão
Recorrido e a decisão paradigmática analisaram a legislação relativa aos incentivos
fiscais de redução ICMS do Estado do Amazonas, tendo chegado a decisões
disparadamente divergentes, a saber;
Acórdão Paradigma (Conclusão):
As transferências de recursos do Estado do Amazonas, realizadas com base na
Lei Estadual n° 1.939/1989, constituem subvenção para investimento, pois visam
essencialmente o incremento e a consolidação da atividade econômica na região
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

Acórdão Recorrido (Conclusão):
Passando à análise do caso concreto, vejo-me forçado a concluir que não se
vislumbram nos referidos dispositivos da legislação do estado do Amazonas a
vinculação e a estrita correspondência entre os benefícios financeiros
concedidos e o destino desses recursos. Ao contrário, os decretos concessivos
concedem incentivo à produção de determinados produtos e não faz referência à
implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado.
71. Assim, fica evidente que há divergência na interpretação das Leis Estaduais
amazonenses, sendo clara a necessidade de se dar seguimento ao presente Recurso
Especial.
2o Paradigma: Acórdão no 1401-001.622
72. Referida decisão restou assim ementada:
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. CARACTERIZAÇÃO. CRÉDITOS
PRESUMIDOS DE ICMS.
As subvenções para investimento - In casu, correspondentes a créditos
presumidos de ICMS - diferenciam-se das subvenções de custeio, tão somente,
na medida em que as primeiras são concedidas com o fito de estimular
investimentos regionais ou setoriais, operados mediante instalação ou expansão
- inclusive qualitativa - de empreendimentos econômicos. Ao contrário do
quanto aduzido pelo Parecer Normativo CST n° 112/78, a caracterização de
dado benefício fiscal como subvenção para investimento não pressupõe a
aplicação direta e exclusiva das cifras subvencionadas a projeto
predeterminado. A Concessão de incentivos às empresas consideradas de
fundamental interesse para o Estado do Paraná, dentre eles a concessão de
créditos presumidos de ICMS, notadamente quando presentes a i) intenção da
Pessoa Jurídica de Direito Público em subvencionar determinado
empreendimento e o ii) aumento de estoque da capital na pessoa jurídica
subvencionada mediante a incorporação de recursos ao seu patrimônio
configura outorga de subvenção para investimentos.
(Acórdão no 1401-001.622, de 04 de maio de 2016, da 1a Turma Ordinária, da 4a
Câmara, da 1a Seção de julgamento do CARF)
73. A autuação que deu origem ao referido precedente tem por base a não qualificação
do incentivo relacionado ao crédito presumido de ICMS como subvenção para
investimento, com o consequente desenquadramento do benefício na isenção prevista no
art, 443 do Decreto 3.000/99 ("RIR/99").
74. Ao analisar o tema naquela ocasião, o e. CARF, por outro lado, decidiu que, mesmo
que não exista na lei estadual (que concede a subvenção) normas específicas acerca das
formas de aplicação dos recursos recebidos, tal circunstância não poderia, por si só,
afastar a natureza jurídica de auxílio dado pelo ente subvencionador.
75. Nesse contexto, cumpre destacar o seguinte trecho do acórdão paradigma:
A pergunta crucial nesta distinção é: "Qual o intuito de se conceder tal
auxílio?". Se o intuito for trazer uma empresa para seu território, ampliar seu
parque industrial, crescer economicamente, a subvenção é classificada como
de investimento, desde que, não contabilizados os valores do investimento
como lucro (resultado).
Se o intuito é garantir o preço de um serviço ou produto, a subvenção é para
custeio. O que determinará a natureza da subvenção e, portanto, a incidência
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

tributária, é como os valores são repassados ao contribuinte, ou seja, a natureza
das relações jurídicas que envolvem os valores e como estes são trabalhados
pela empresa (compondo ou não o resultado).
No caso em questão trata-se de crédito presumido de ICMS, dado pelo Estado
do Paraná sem qualquer condicionante de investimento, mas com o intuito do
Estado em investir em sua região e não de custear a produção de uma empresa
para garantir um preço ou produção de um produto ou serviço. Vejo como
uma subvenção para investimento, cujo "auxílio/ajuda" não afere o conceito
de renda tributável, porque não impacta no resultado e, portanto, está fora do
âmbito de incidência da norma tributária. (g.n)
76. Nesse contexto, restou entendido que, apesar do benefício ter sido concedido sem
qualquer condicionante de investimento, demonstrava-se claro que o intuito do estado
era de investir em sua região, e não de custear a produção da empresa para garantir um
preço ou produção de um produto ou serviço. Concluiu-se, assim, que se tratava de clara
subvenção para investimento.
77. Importante ressaltar que, em que pese o acórdão paradigma não se refira
especificamente ao incentivo fiscal do Estado do Amazonas, o entendimento então
manifestado aplica-se claramente ao presente caso.
78. Com efeito, o Acórdão Recorrido adota o entendimento de que a legislação
amazonense não possui contrapartidas claras a serem cumpridas pelos beneficiários dos
incentivos fiscais sob análise (entendimento esse absolutamente equivocado, como se
demonstrará a seguir). Nesse contexto, referidos benefícios não podem, no entender da
instância a quo, serem classificados como subvenção para investimento, nos termos do
art. 38 do Decreto-Lei 1.598/77.
79. Por outro lado, o Acórdão Paradigma é claro ao adotar o entendimento de que o que
qualifica uma subvenção como de investimento ou não é a intenção do ente
subvencionador e o tratamento contábil dado pelo beneficiário (registro em reserva de
capital).
80. Ainda sobre o tema, cumpre observar que, no caso em análise, a intenção do ente
subvencionador em investir em sua região é expressamente demonstrada na Lei n.
1.939/89, vejamos:
(...)
81. Ora, não há dúvidas que, em consonância com o entendimento do Acórdão
Paradigma sob análise, a subvenção concedida à Recorrente deve ser classificada como
de investimento.
(...)
83. Nesse contexto, a Recorrente entende que restou claramente demonstrada a
existência de dissídio jurisprudencial entre as decisões ora analisadas. (...)”
Passo à análise.
A similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência jurisprudencial
entre eles, encontra-se suficientemente demonstrada pela recorrente. No caso do
primeiro paradigma (acórdão 9101-00.566), a divergência é patente, uma vez que ali
analisados incentivos fiscais de idêntica natureza aos analisados no caso dos autos,
concedidos sob o amparo da mesma legislação do Estado do Amazonas, tendo a decisão
sido diametralmente oposta à proferida nos presentes autos: enquanto o acórdão
recorrido entende que a legislação estadual em questão veicula uma hipótese de
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

subvenção para custeio, o acórdão paradigmático entende que a referida legislação
estadual veicula uma hipótese de subvenção para investimento.
Nesta ordem de idéias (sic), enquanto o acórdão recorrido negou provimento ao recurso
voluntário, o acórdão paradigmático deu provimento ao recurso voluntário do sujeito
passivo, naquele caso.
Já no caso do segundo paradigma (acórdão 1401-001.622), nada obstante ali se analisem
incentivos fiscais concedidos pelo Estado do Paraná, e não do Amazonas, tratando-se,
portanto, prima facie, de legislação diversa, não é possível ignorar o fato de que: (i) a
legislação fiscal a ser considerada para a solução dos litígios é fundamentalmente a
mesma em ambos os casos; e, ademais, que (ii) ao menos nos termos das referências
contidas no voto condutor do acórdão paradigmático à legislação estadual do Paraná
(conforme transcrições feitas pela recorrente), é possível verificar suficiente similitude
com a legislação do Estado do Amazonas (analisada no caso dos autos) com relação ao
ponto principal que motivou as manifestações (e respectivas decisões) em sentido
divergente no que toca ao fato de se constituírem os incentivos concedidos em
subvenções de custeio ou para investimento, qual seja, a inexistência, nessas
legislações, de condicionantes de investimento.
Demonstrada, portanto, a divergência jurisprudencial, deve ter seguimento o recurso
com relação a esta matéria (“caracterização dos incentivos fiscais como subvenção para
investimento”).
Conclusão
Pelo exposto, opino no sentido de que se deva DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao
recurso especial do sujeito passivo (art. 68 do RICARF), apenas com relação à matéria
“caracterização dos incentivos fiscais como subvenção para investimento”.
[...]
De acordo.
Considerando que, consoante o exposto no presente despacho, foram preenchidos os
pressupostos regimentais de admissibilidade, e que foi demonstrada, em parte, a
existência de divergência jurisprudencial, DOU SEGUIMENTO PARCIAL AO
RECURSO
ESPECIAL
interposto
pelo
sujeito
passivo
SIEMENS
ELETROELETRONICA LTDA, apenas com relação à matéria “caracterização dos
incentivos fiscais como subvenção para investimento”.
[...]
Cientificada do deferimento apenas parcial do seu recurso, a recorrente apresentou
agravo da decisão, que restou rejeitado pelo despacho de fls. 590/600.
A recorrente apresenta as seguintes razões para a reforma do acórdão recorrido
quanto a esta matéria:
a) Que o auto de infração teve por fundamento a não comprovação da efetiva
aplicação dos recursos oriundos dos benefícios ficais recebidos na
implementação de ou expansão de seu investimento econômico no estado
concedente, nos termos do PN 112/1978;
b) Que a instância a quo inovou no critério da autuação ao decidir que “não se
vislumbra na legislação do estado do Amazonas a natureza de subvenção
para investimento, em razão da ausência de vinculação dos incentivos
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

concedidos à aplicação dos mesmos no empreendimento econômico. A
comprovação da aplicação dos recursos oriundos da subvenção não é
suficiente para caracterizar a subvenção recebida como de investimento”, o
que não pode prevalecer;
c) Que não é necessária a existência de contrapartidas para que uma subvenção
se enquadre no conceito de “investimento”;
d) Que ainda que não se entenda desta forma, comprovou a existência de
disposições claras acerca da vinculação e correspondência entre os benefícios
financeiros recebidos e o seu destino, como a efetiva aplicação dos mesmos,
devidamente atestada pelos órgão competentes;
e) Que as leis estaduais no 1939/89 e 2.390/96, dispõe expressamente que a
concessão dos benefícios sob análise está condicionada à observância de uma
série de contrapartidas, que envolvem investimentos no Estado, aquisição de
ativo fixo, geração de empregos, e dependem de aprovação, acompanhamento
e fiscalização do Governo Estadual;
f) Que a concessão do benefício dependia da apresentação de projeto do
empreendimento para verificação da adequação dos produtos que seriam
industrializados à política de investimentos da região; aprovação da Secretaria
de Indústria e Comércio do Estado, referendado pelo Conselho de
Desenvolvimento do Estado do Amazonas, sendo o incentivo concedido por
decreto estadual;
g) Que o benefício não foi concedido como mero "incentivo à produção de
determinados produtos", sendo condicionado à implantação de nova linha de
produção e investimento em ativo fixo, tratando-se, portanto, de ampliação de
planta industrial;
h) Que os Decretos Estaduais n. 16.259/94, 20.106/99, 18.556/98 e 22.416/2001 ,
que concederam os benefícios são claros ao dispor que a fruição do benefício
depende da expedição de "Laudo Técnico de Inspeção", o qual verificava o
cumprimento das condições de fruição do benefício e possuía prazo de
validade pré-determinado, devendo ser constantemente renovado;
i) Que os laudos apresentados fazem referência expressa às Leis Estaduais n.
1.939/89 e 2.390/96 e aos decretos concessivos e dispõem claramente que a
recorrente cumpriu os requisitos da legislação, envolvendo investimentos em
ativo fixo e implantação de novas linhas de produção, apresentação de projeto
técnico, dentre outros;
j) Que pela documentação juntada aos autos, vê-se que a contribuinte vêm, há
muitos anos, investindo no Estado e reinvestindo os recursos recebidos a título
de subvenção para investimento na ampliação e diversificação de suas linhas
de produção, política que se manteve inalterada inclusive com relação aos
incentivos recebidos ao longo do ano-calendário de 2003;
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

k) Que a partir de 2001, a Recorrente teve a necessidade de ampliar sua planta
devido ao forte aumento pela demanda de telefones celulares, com
necessidade de realizar novos investimentos, visando adequar sua planta
industrial para atender ao nível de produção exigido;
l) Que pelos registro contábeis juntados na impugnação verifica-se que as
aquisições de bens para o ativo, ao longo dos anos de 2002 a 2005, foram da
ordem de R$ 189.426.282,47 e, no que tange apenas ao calendário 2003 foi de
R$ 36.385.009,30; e
m) Que ainda que prevaleça o entendimento de que a subvenção sob análise não
se enquadra no conceito de subvenção para investimento, é de se aplicar o
regime tributário neutro introduzido pelo artigo 38, do Decreto-Lei 1.598/77;
pois, dada a gratuidade da concessão dos benefícios, estes se assemelham a
doações, sendo de se concluir que desde a edição do referido dispositivo
quaisquer transferências de recursos pelo Poder Público mantidas em reserva
de capital no patrimônio líquido da pessoa jurídica não estarão sujeitas ao
IRPJ e à CSLL, encontrando-se derrogado o art. 44 da Lei 4.506/64, dada sua
incompatibilidade com o disposto no referido artigo 38.
Ao final, requer que o recurso especial seja conhecido e provido para o
cancelamento do Auto de Infração e, caso assim não se entenda, pede o reconhecimento da
nulidade do Acórdão Recorrido, por manifesta inovação no critério jurídico do lançamento, com
devolução da matéria à instância a quo, para que analisem o Recurso Voluntário apresentado
nesses autos sob o prisma da acusação que foi originalmente imputada.
Cientificada do recurso e de sua admissibilidade parcial, a Procuradoria da
Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 622/626), na qual pugna pela manutenção da
decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
Em 03/08/2021, a contribuinte solicitou a juntada (fls. 629) de petição (fls.
631/637) noticiando a existência de “fato superveniente: a edição da LC 160/2017 e o
enquadramento dos benefícios fiscais concedidos à requerente como subvenção para
investimento”. Na oportunidade anexou comprovantes visando a demonstrar o cumprimento dos
requisitos do art. 30 da Lei no 12.973/2014, concernente ao registro e depósito, na secretaria do
Confaz, dos atos relativos aos benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Amazonas (fls.
641/667).
É o relatório.
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
Não tendo sido contestada a sua admissibilidade pela PFN em suas contrarrazões,
entendo que o recurso deve ser conhecido, nos termos do despacho de admissibilidade de recuso
especial, em conformidade com art. 50, § 1o da Lei no 9.784/1999.
Mérito
Embora a discussão tenha perpassado pela comprovação da efetiva aplicação dos
recursos oriundos dos benefícios fiscais recebidos do Estado do Amazonas pela recorrente,
restou claro na autuação fiscal que a autoridade lançadora entendeu que não foram preenchidos
os requisitos de comprovação previstos no Parecer Normativo CST no 112/78, notadamente
“concomitância e de absoluta correspondência entre a percepção da vantagem e a aplicação dos
recursos”,de sorte a caracterizar a subvenção como investimento, como se extrai do TVF, verbis:
[...]
II.4) RESERVAS DE SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO:
Conforme mencionado anteriormente, o contribuinte não atendeu plenamente à
intimação referente às aplicações de recursos oriundos do beneficio fiscal de Restituição
de ICMS contabilizados na conta de Reserva de Subvenções. Até a presente data, o
contribuinte não apresentou os documentos . comprobatórios da efetiva aplicação
desses recursos, decorrentes dos incentivos fiscais concedidos pela legislação do
ICMS, em investimentos na implantação ou expansão do empreendimento
econômico da empresa, indicando as contas contábeis do Ativo Permanente em que
foram contabilizados esses investimentos. Além disso, ressaltamos que tais devem
atender à condição de “concomitância e de absoluta correspondência entre a
percepção da vantagem e a aplicação dos recursos”, conforme interpretação baseada
no Parecer Normativo CST n° 112/78, firmada em diversos Processos de Consulta,
dentre os quais podemos citar o seguinte:
SUBVENÇÕES
PARA
INVESTIMENTO.
CARACTERIZAÇÃO.
As
subvenções para investimentos, que podem ser excluídas da apuração do lucro
real, são aquelas que, recebidas do Poder Público, sejam efetiva e
especificamente aplicadas pelo beneficiário nos investimentos previstos na
implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado. Desta
forma, incentivos fiscais recebidos como compensação por inversões fixas
previamente realizadas pelo beneficiário, não são passíveis de enquadramento
como subvenção para investimento, na ótica do imposto de renda, por não
atenderem à condição de concomitância e de absoluta correspondência entre a
percepção da vantagem e a aplicação dos recursos. DISPOSITIVOS LEGAIS:
Decreto 11° 3.000, de 26/03/1999, artigo 443; Parecer Normativo CST n° 112,
de 29/12/1978. Processo de Consulta n° 251/04. Órgão: SRRF / 7a. Região
Fiscal. Publicação no D.O.U.: 15.09.2004.
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

Portanto, não restou demonstrado que os recursos contabilizados na referida
reserva foram efetiva e especificamente aplicados na implantação ou expansão do
empreendimento econômico projetado. Não havendo disponibilizado dos elementos
comprobatórios dessas aplicações dos recursos decorrentes do citado beneficio fiscal,
fica caracterizado que tais recursos, de fato, foram recebidos e aplicados nas atividades
operacionais, e se constituem, portanto, em subvenções correntes para custeio para
custeio ou operação, sendo regulados pelo art. 392, I, do RIR/99.
[...]
(grifei)
Ocorre que a Lei Complementar n° 160/2017 inseriu os §§ 4° e 5° ao artigo 30 da
Lei n° 12.973/2014 então vigente1, dando novos contornos à discussão, verbis:
Art. 9o O art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar acrescido
dos seguintes §§ 4o e 5o:
"Art. 30. ..................................................................................
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada
a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.

1 Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não
serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art.
195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para: (Vigência)

I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas de
Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou

II - aumento do capital social.

§ 1o Na hipótese do inciso I do caput , a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à medida que forem apurados
lucros nos períodos subsequentes.

§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja observado o disposto no § 1o ou
seja dada destinação diversa da que está prevista no caput , inclusive nas hipóteses de:

I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;

II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à
data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que
a base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de
subvenções governamentais para investimentos; ou

III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.

§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido contábil inferior à
parcela decorrente de doações e de subvenções governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como
parcela de lucros nos termos do caput , esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados."
A partir da inserção dos §§ 4° e 5° ao artigo 30 da Lei n° 12.973/2014, tornou-se
vedada qualquer exigência, para fins de reconhecimento da subvenção de investimento alusivas a
benefícios fiscais relativos ao ICMS, distinta daquelas que constam no caput: (i) intenção do
Estado de estimular a implantação ou a expansão de empreendimentos econômicos; (ii) registro
em reserva de lucros. E mais: essa vedação se estende aos processos administrativos e judiciais
ainda não definitivamente julgados.
De acordo com o artigo 10 da Lei Complementar n° 160/2017, a nova disciplina
inserida pelos §§ 4° e 5° do artigo 30 da Lei n° 12.973/2014 deve ser aplicada aos benefícios
fiscais referentes a ICMS concedidos em desacordo com o artigo 155, inciso XII, alínea "g", da
vigente Constituição da República, decorrentes de legislação estadual anterior, desde que
atendidas as exigências de registro e depósito fixadas nos termos do artigo 3° da mesma Lei
Complementar n° 160/2017, verbis:
Art. 3o O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar atenderá, no mínimo,
às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas unidades federadas:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de todos os
atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais abrangidos pelo art. 1o desta Lei Complementar;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz), da documentação comprobatória correspondente aos atos
concessivos das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
mencionados no inciso I deste artigo, que serão publicados no Portal Nacional da
Transparência Tributária, que será instituído pelo Confaz e disponibilizado em seu sítio
eletrônico.
§ 1o O disposto no art. 1o desta Lei Complementar não se aplica aos atos relativos às
isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) cujas
exigências de publicação, registro e depósito, nos termos deste artigo, não tenham sido
atendidas, devendo ser revogados os respectivos atos concessivos.
§ 2o A unidade federada que editou o ato concessivo relativo às isenções, aos incentivos
e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS de que trata o art. 1o
desta Lei Complementar cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos termos
deste artigo, foram atendidas é autorizada a concedê-los e a prorrogá-los, nos termos do
ato vigente na data de publicação do respectivo convênio, não podendo seu prazo de
fruição ultrapassar:
I - 31 de dezembro do décimo quinto ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados ao fomento das atividades agropecuária e
industrial, inclusive agroindustrial, e ao investimento em infraestrutura rodoviária,
aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de transporte urbano;
I – 31 de dezembro do décimo quinto ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados ao fomento das atividades agropecuária e
industrial, inclusive agroindustrial, e ao investimento em infraestrutura rodoviária,
aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de transporte urbano, bem como
quanto àqueles destinados a templos de qualquer culto e a entidades beneficentes de
assistência social; (Redação dada pela Lei Complementar no 170, de 2019)
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

II - 31 de dezembro do oitavo ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das atividades
portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional, incluída a operação
subsequente à da importação, praticada pelo contribuinte importador;
III - 31 de dezembro do quinto ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das atividades
comerciais, desde que o beneficiário seja o real remetente da mercadoria;
IV - 31 de dezembro do terceiro ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados às operações e prestações interestaduais com
produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura;
V - 31 de dezembro do primeiro ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto aos demais.
§ 3o Os atos concessivos cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos termos
deste artigo, foram atendidas permanecerão vigentes e produzindo efeitos como normas
regulamentadoras nas respectivas unidades federadas concedentes das isenções, dos
incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS, nos termos
do § 2o deste artigo.
§ 4o A unidade federada concedente poderá revogar ou modificar o ato concessivo ou
reduzir o seu alcance ou o montante das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais
ou financeiro-fiscais antes do termo final de fruição.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo não poderá resultar em isenções, incentivos ou
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais em valor superior ao que o contribuinte podia
usufruir antes da modificação do ato concessivo.
§ 6o As unidades federadas deverão prestar informações sobre as isenções, os
incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS e mantê-las
atualizadas no Portal Nacional da Transparência Tributária a que se refere o inciso II do
caput deste artigo.
§ 7o As unidades federadas poderão estender a concessão das isenções, dos incentivos e
dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais referidos no § 2o deste artigo a outros
contribuintes estabelecidos em seu território, sob as mesmas condições e nos prazos-
limites de fruição.
§ 8o As unidades federadas poderão aderir às isenções, aos incentivos e aos benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais concedidos ou prorrogados por outra unidade federada da
mesma região na forma do § 2o, enquanto vigentes.
[...]
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014,
aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS
instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155
da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de
produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas
exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei Complementar.
Em 2017, foi editado o Convênio ICMS n° 190/2017, que dispõe, nos termos
autorizados na Lei Complementar n° 160/2017, sobre a remissão de créditos tributários,
constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2° do
art. 155 da Constituição Federal, bem como sobre as correspondentes reinstituições.
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

Conforme § 1° da cláusula primeira deste Convênio, as referências a benefícios
fiscais consideram-se relativas a isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais,
relativos ao ICMS.
À luz da cláusula segunda do Convênio ICMS n° 190/2017, a publicação no
Diário Oficial do Estado ou do Distrito Federal da relação com a identificação do ato normativo
instituidor do benefício fiscal editado até 8 de agosto de 2017 deve ocorrer até as seguintes datas:
(i) 29 de março de 2018, se vigente em 8 de agosto de 2017; (ii) 30 de setembro de 2018, se não
vigente em 8 de agosto de 2017.
Já a cláusula quarta do Convênio ICMS n° 190/2017 estabelece que o registro e o
depósito na Secretaria Executiva do CONFAZ da documentação comprobatória correspondente
ao ato concessivo de benefício fiscal editado até 8 de agosto de 2017 devem ocorrer até 29 de
junho de 2018, se vigente na data do registro e do depósito, ou até 28 de dezembro de 2018, se
não vigente na data do registro e do depósito.
Após a publicação do ato normativo no Diário Oficial do Estado, a teor inciso I da
cláusula segunda, e o registro no CONFAZ, como prevê o inciso II da mesma cláusula, a
publicação deverá estar disponível no Portal Nacional da Transparência Tributária no prazo de
30 dias, em consonância com o disposto na cláusula quinta.
No caso concreto, a recorrente trouxe aos autos, como fato superveniente, os
documentos referente ao cumprimento das condições fixadas pelo Convênio ICMS n° 190/2017
pelo Estado do Amazonas.
Com efeito, com base nos documentos juntados e em consulta ao sitio do Confaz
na internet2, é possível confirmar a existência de Certificado de Registro e Depósito –
SE/Confaz no 141/2020 atestando que o Estado do Amazonas efetuou o depósito “de
PLANILHA ELETRÔNICA CONTENDO RELAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS
REINSTITUÍDOS, cujo ATO DE REINSTITUIÇÃO foi publicado no Diário Oficial do Estado
do Amazonas no dia 14 de abril de 2020, por meio da Lei no 5.170, de 14 de abril de 2020. AS
RELAÇÕES dos correspondentes ATOS NORMATIVOS foram publicadas no Diário Oficial do
Estado do Amazonas no dia 30 de outubro de 2019, por meio da Resolução no 0028/2019-
GSEFAZ, de 30 de outubro de 2019 e no dia 28 de fevereiro de 2020, por meio da Resolução no
0008/2020-GSEFAZ, de 27 de fevereiro de 2020 e a DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
DOS REFERIDOS ATOS REINSTITUÍDOS foi registrada e depositada nesta SE/CONFAZ
sob os Certificados de Registro e Depósito - SE/CONFAZ no 12/2020, de 16 de janeiro de 2020 e
no 33/2020, de 12 de março de 2020”.
Verifica-se, também, no sitio da Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas, a
publicação da acima mencionada Resolução no 0028/2010-GSefaz3, contendo a relação dos atos
normativos relativos a instituição dos incentivos fiscais do ICMS, verbis:
Art. 1o Fica publicada a relação de atos normativos relativos às isenções, aos incentivos
e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos pela legislação do Estado do

2
https://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id
_documento=13438716&infra_... (consulta em 08/07/2021)
3 https://online.sefaz.am.gov.br/silt/Normas/Legislação Estadual/Resolução GSEFAZ/Ano 2019/RG 028_19.htm
(consulta em 08/07/2021)
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

Amazonas em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155
da Constituição Federal, conforme estabelecido pelo inciso I do art. 3o da Lei
Complementar no 160, de 7 de agosto de 2017, e pelo inciso I da cláusula segunda do
Convênio ICMS 190/2017, de 15 de dezembro de 2017.
Parágrafo único. A presente publicação observa o prazo previsto no § 2o da cláusula
terceira do Convênio ICMS 190/2017 com a redação incluída pelo Convênio ICMS
162/19, de 10 de outubro de 2019.
Art. 2o As normas aludidas no art. 1o encontram-se nos anexos I e II desta Resolução,
observada a seguinte disposição:
I – Anexo I: relação dos atos normativos vigentes em 8 de agosto de 2017;
II – Anexo II: relação dos atos normativos não vigentes em 8 de agosto de 2017.
Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
No Anexo II da referida Resolução, verifica-se que estão indicadas as Leis no
1.939/1989 e no 2.390/1996, que amparam o benefício ora examinado:

[...]

Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

Sob o aspecto formal, portanto, restariam cumpridos os requisitos para o
reconhecimento dos incentivos fiscais como subvenção para investimento pelo Estado do
Amazonas, nos termos dos §§ 4o e 5o do art. 30 c/c o art. 10 da Lei no 12.973/2014.
Com efeito, conforme já observado, a partir da inclusão dos §§ 4° e 5° ao artigo
30 da Lei n° 12.973/2014, as únicas exigência, para fins de reconhecimento da subvenção de
investimento alusivas a benefícios fiscais relativos ao ICMS, são as que constam no caput: (i)
intenção do Estado de estimular a implantação ou a expansão de empreendimentos
econômicos; (ii) registro do benefício em contrapartida a reserva de lucros. E que isto se
aplica aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.
A fiscalização não questionou o registro dos benefício fiscais recebidos em
contrapartida de reservas de lucros, restando atendido o segundo requisito.
Desta feita, estando superada a exigência contida no PN. CST 112/1978, quando à
necessária sincronia entre os valores recebidos a título de subvenção e os investimentos
realizados, devidamente registrados no ativo da empresa beneficiária, resta analisar o primeiro
requisito, concernente à intenção do Estado de estimular a implantação ou a expansão de
empreendimentos econômicos.
Embora pareça ter sido simplificada a missão do julgador, nestes casos, com as
novas disposições atinentes ao tema relacionado à caracterização da subvenção para
investimento, na prática esta tarefa não se revela assim tão simples, conforme observação feita
no voto no processo administrativo no13116.721486/2011-29, a qual peço vênia para transcrever:
[..]
Conforme já registrado a questão posta cinge-se a identificar se, no presente caso, está
caracterizada a intenção do Estado de estimular a implantação ou a expansão de
empreendimentos econômicos.
Esta discussão, mesmo abstraindo-se a comprovação da realização dos investimentos
pela empresa subvencionada, não é tarefa simples, o que se revela nos inúmeros casos
discutidos sobre a matéria, posto que nem sempre os dispositivos legais e normativos
instituidores desses programas de incentivos são claros quanto aos compromissos de
investimentos que devem ser efetivamente assumidos e os longos períodos de validade
dos benefícios que, em regra, superam largamente os valores que seriam, mesmo em
tese, investidos.
A intensa guerra fiscal entre os Estados da federação com vistas a atração de
investimentos regionais, fez com que grande parte desses Estados oferecessem
vultuosos benefícios para a implantação desses investimentos em suas fronteiras,
abrindo mão de receitas com o ICMS, mediante créditos presumidos, financiamentos
subsidiados dos valores devidos e facilidades e descontos na sua quitação.
Assim, as grandes empresas nacionais e multinacionais, passaram a praticamente cobrar
dos Estados para que se instalassem em seus territórios, oferecendo como em troca a
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

criação de empregos e a atividade econômica deles decorrentes. As contrapartidas
oferecidas pelos Estados, além da cessão de áreas próprias e de infra-estrutura,
importaram em enormes renúncias fiscais que, como dito, superavam em muito os
valores investidos.
Além disso, muitas vezes, para a própria manutenção dos investimentos já instalados
em seus territórios é exigido dos Estados novos benefícios, ainda que sem contrapartida
de novos investimentos ou com compromissos apenas de ampliação ou modernização.
Este modelo capitalista que ao mesmo tempo propugna a não intervenção do Estado na
economia exige dele subsídios que, extrapolando em muito os investimentos privados
feitos, servem muitas vezes e tão somente para financiar seus custos e engordar seus
lucros e não para subsidiar o investimento feito, sugando mais e mais os cofres públicos
em prol do lucro privado.
Em tese, a LC. no 160/2017, ao incluir os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei no 12.973/2014
visou eliminar as discussões relacionadas à natureza dessas subvenções concedidas
pelos Estados com base em incentivos fiscais e financeiros-fiscais relativos ao ICMS,
tratando-as todas como subvenções para investimentos.
Na prática, não há como abstrair da análise das disposições legais que instituíram os
incentivos e/ou dos atos concessórios dos incentivos, com vistas a aferir a intenção do
ente subvencionador.
[...]
Um dos paradigmas trazidos pela recorrente consiste no Acórdão no 9101-00.5664,
de 17 de maio de 2010, no qual se analisou o mesmo benefício fiscal, tendo o colegiado, naquela
oportunidade, reconhecido, por unanimidade, a intenção do ente subvencionador de realizar uma
subvenção para investimento, nos termos do voto condutor do acórdão, da lavra do i. conselheiro
Claudemir Rodrigues Malaquias, do qual se colhe, verbis:
[...]
O questionamento submetido à apreciação deste Colegiado cinge-se à caracterização ou
não, como subvenção para investimento, dos valores de ICMS devolvidos à contribuinte
pelo Estado do Amazonas. Uma vez considerados "subvenção para investimento", tais
valores podem não ser computados na base de cálculo do Imposto de Renda e da CSLL,
conforme previsto no § 22 do art. 38 do Decreto-lei n2 1.598/77, com a redação dada
pelo Decreto-lei 112 1.730/79, verbis:
[...]
Segundo o voto condutor, "para que se pudesse ter o incentivo como subvenção para
investimento, o negócio realizado deveria evidenciar-se por presentes, de forma
incontestável: a inequívoca intenção de subvencionar o empreendimento; a
manifestação dessa intenção de forma concreta, do que resultaria a transferência dos
recursos destinados ao aumento do estoque de capital; e a incorporação de tais recursos
no patrimônio da beneficiária" (fls. 1079).
Entendeu o acórdão que no presente caso trata-se de subvenções para custeio, as quais
"se traduzem com transferências de recursos para auxiliar a pessoa jurídica a cobrir seus

4 Participaram daquele julgamento os conselheiros: Francisco Sales Ribeiro de Queiroz, Alexandre Andrade Lima
da Fonte Filho, Leonardo de Andrade Couto, João Carlos de Lima Junior, Claudemir Rodrigues Malaquias, Antonio
Carlos Guidoni Filho, Viviane Vidal Wagner, Valmir Sandri, Susy Gomes Hoffmann e Carlos Alberto Freitas
Barreto.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

custos e despesas operacionais, (...) estando manifesta a "intenção de prestar à
recorrente auxílio na manutenção de gastos necessários à sua operação." (fls. 1079).
A Recorrente, por sua vez, alega em síntese que neste caso efetivamente ocorreu a
transferência de capital, a título de devolução de ICMS, com o único intuito de atrair
investimentos para o Estado, e que situações como estas constituem hipótese de
"subvenção para investimento". Fundamenta sua argumentação com dispositivos de lei
estadual que estabelece a política de incentivos fiscais do Estado do Amazonas, os quais
constituem o objeto deste litígio.
Esta é a questão controvertida, em síntese. Assim, de início, impõe-se investigar a
natureza jurídica do beneficio fiscal do ICMS, do qual a Recorrente é beneficiária, e
verificar se tal benefício pode ser considerado, para fins fiscais, como subvenção para
investimento, ou para custeio, conforme o entendimento do acórdão recorrido. Para tal,
a análise da lei concessiva torna-se essencial para o deslinde da questão.
Segundo a Recorrente (fls. 1.097/1.099), este benefício fiscal é concedido com fulcro na
Lei Estadual n2 1.939, de 27 de dezembro de 1989 com suas alterações posteriores. Em
seu art. 2o, § 12, verifica-se a natureza dos recursos transferidos e a forma como se
processará a subvenção pelo Governo do Estado do Amazonas. Os recursos possuem
natureza tributária, pois advêm da renúncia fiscal relativa ao Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação — ICMS e se processará na forma de :
restituição total ou parcial à empresa beneficiária, verbis:
"Art. 2° Os incentivos fiscais de competência do Estado são os relativos ao art.
145, inciso I, alínea "h" da Constituição do Estado do Amazonas e destinar-se-
ão às empresas industriais, agroindustriais e agropecuárias, instaladas ou que
venham a se instalar no Estado do Amazonas.
§ 1° O incentivo fiscal do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação . ICMS, constitui-se na restituição total ou
parcial, de acordo com as características da empresa beneficiária.(negritado)
No caso dos autos, portanto, segundo a lei concessiva, trata-se de beneficio, fiscal
caracterizado pela devolução ou restituição de ICMS à pessoa jurídica. Esta
caracterização inicial do beneficio é fundamental para a presente análise. Como se verá
mais adiante, a natureza jurídica do favor fiscal é determinante para sua consideração
como subvenção para investimento e, no plano federal, o tratamento fiscal pertinente, na
forma do disposto no art. 38, § 22 do Decreto-lei n2 1.598/77, acima mencionado.
Em seu art. 42, a referida lei estabelece que os incentivos têm por objetivo geral o
desenvolvimento econômico do Estado, mediante a expansão e modernização da
atividade econômica. Verbis:
"Art. 4° Os incentivos fiscais e extrafiscais do Estado do Amazonas visam a
integração, expansão, modernização e consolidação dos setores agropecuário,
agroindustrial, industrial, comercial e de prestação de serviços, com ênfase no
desenvolvimento do Estado." (negritado)
De fato, desde o final do último século, os estados federados vêm travando intensa
batalha para atrair investimentos para seu território e assim incrementar sua atividade
econômica. No âmbito dos estados, foram instituídos sistemas de captação de
investimentos voltados para a diversificação e ampliação de suas estruturas econômicas,
com a consequente geração de empregos e elevação da renda. Pelas suas características,
é forçoso admitir que os benefícios fiscais ora em discussão se amoldam a esta política
de captação de investimentos perpetrada pelos governos estaduais.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

Um dos fundamentos da decisão recorrida é a não caracterização da intenção do
subvencionador em transferir capital para investimentos. Sustenta o voto condutor que,
para que se pudesse ter o incentivo como subvenção para investimento, o negócio
realizado deveria evidenciar-se por presente, de forma incontestável, a inequívoca
intenção do ente público de subvencionar o empreendimento.
Ora, verifica-se na lei estadual, que os incentivos visam promover os investimentos para
integração, expansão, modernização e consolidação dos setores econômicos daquele
Estado. Ao percorrer o dispositivo, nota-se que a lei é clara ao estabelecer que os
incentivos visam essencialmente o incremento e a consolidação da atividade econômica
na região. Assim, ao contrário da decisão recorrida, não há como considerar que a
renúncia fiscal, consubstanciada pela restituição do ICMS à Recorrente, seja única e tão
somente para recuperar custos de sua atividade operacional, desvinculada de qualquer
interesse público maior.
Ademais, a mesma lei estabelece corno critério para a concessão do benefício a
presença do "fundamental interesse" ao desenvolvimento do Estado. Neste sentido, faz-
se oportuna a transcrição dos arts. 6o e7o, que definem quais empresas poderão receber
tais benefícios fiscais:
"Art. 6° As empresas industriais, agroindustriais, agropecuárias e cooperativas
de produção em funcionamento, as em implantação e as que venham a se
instalar, poderão gozar dos incentivos fiscais de que trata o artigo 2°, na forma
disposta nesta Lei.
§ 1° A concessão dos incentivos caberá unicamente às empresas consideradas
de fundamental interesse ao desenvolvimento do Estado do Amazonas.
(...)
Art. 7° Consideram-se de fundamental interesse ao desenvolvimento do Estado
do Amazonas para efeito do que dispõe esta Lei, as empresas que satisfaçam
pelo menos 3 (três) das seguintes condições:
a) concorram para a integração e consolidação do parque industrial do Estado
do Amazonas;
b) contribuam para o incremento do nível de aproveitamento industrial do
Estado do Amazonas;
c) contribuam para o aumento da exportação estadual para o mercado
internacional;
d) promovam investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de
processo e/ ou produto, de acordo com programa plurianual submetido à
apreciação da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Turismo e
homologados pelo CODAM;
e) contribuam para substituir importações nacionais e/ou estrangeiras;
f) promovam a interiorização de desenvolvimento econômico e social do Estado.
g) contribuam para o aumento da produção agropecuária do Estado.
h) seja gerador de empregos e que a participação do custo da mão-de-obra seja
correspondente a, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) do custo final do
produto.
(..)" (negritado)
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

Como facilmente se vê nas partes destacadas no texto, as condições estabelecidas pela
lei para a concessão dos benefícios fiscais revelam que as empresas beneficiárias
deverão promover o desenvolvimento da região, mediante a realização de
investimentos. Desse modo, é imperioso reconhecer que a Lei Estadual manifesta a
intenção do Estado do Amazonas em destinar as devoluções do ICMS na forma de
subvenções para investimento e não para custeio, como impropriamente entendeu o
acórdão recorrido.
Nesta mesma linha de raciocínio e para corroborar este entendimento, mister analisar
também os procedimentos regulamentares para a concessão do beneficio, os quais
revelam a vinculação destes recursos a projetos de investimento aprovados e
fiscalizados pelas autoridades estaduais.
O Decreto Estadual no 12.814-A, de 23 de fevereiro de 1990 (DOE de 23.02.1990)
regulamentou a aludida Lei Estadual. No que diz respeito ao processo de concessão dos
benefícios, este assim dispôs na Subseção II— Do Requerimento, Processamento e
Formatação da Concessão:
Art. 9° As empresas interessadas requererão os incentivos de que trata o art. 2°
deste Regulamento ao Governo do Estado do Amazonas, através da Secretaria
de Estado da Indústria, Comércio e Turismo, instruindo o requerimento com
projeto técnico e de viabilidade econômica que demonstre a exequibilidade do
empreendimento.
§ 1° Competirá à SIC a edição das instruções e procedimentos que deverão ser
atendidos na apresentação do projeto a que se refere o "caput" deste artigo.
§ 2° O descritivo dos efeitos ambientais decorrentes da. produção do bem a ser
incentivado, deve ser encaminhado ao Instituto de Desenvolvimento dos
Recursos Naturais e Proteção Ambiental do Estado do Amazonas - IMA, pela
empresa beneficiária, não sendo submetido o projeto técnico e de viabilidade
econômica ao Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas - CODAM
sem a juntada do parecer favorável supracitado.
§ 3° Tendo obtido o parecer favorável da SIC e do IMA, a Secretaria de Estado
da Indústria, Comércio e Turismo proporá a aprovação do projeto ao Conselho
de Desenvolvimento do Estado do Amazonas - CODAM, instruindo sua
proposição com o respectivo relatório de análise técnica.
§ 4° Não tendo sido recomendada a concessão do incentivo, fica assegurada à
empresa solicitante o direito de recurso ao Conselho de Desenvolvimento do
Estado do Amazonas - CODAM.
§ 5o O Referendado pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas
- CODAM, através de Resolução, a concessão do incentivo fiscal do ICMS
efetivar-se-á por Decreto Governamental, no qual deverá constar, além da
qualificação da empresa incentivada, os seguintes dispositivos;
a) prazo, forma e percentual de restituição do ICMS;
b) discriminação dos produtos incentivados, com seus respectivos códigos
numéricos NBM;
c) obrigatoriedade da solicitação de Laudo Técnico de Inspeção, pela empresa
incentivada, para fins de constatação do integral cumprimento quanto às
condições estabelecidas no ato de concessão do benefício fiscal;
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

d) obrigatoriedade da empresa incentivada assumir as condições, encargos e
ônus constantes da Lei 1.939, de 27 de dezembro de 1989 e sua regulamentação;
e;
e) sujeição às penalidades previstas na Lei 1.939, de 27 de dezembro de 1989 e
neste Regulamento, quando da ocorrência de infrações ali tipificadas.
§ 6° O termo inicial de vigência do Incentivo Fiscal de Restituição do ICMS é a
data da publicação do Decreto Concessivo no Diário Oficial do Estado do
Amazonas.
§ 7°A aplicação do incentivo fiscal de restituição do ICMS está condicionada à
expedição de Laudo Técnico de Inspeção pela Secretaria de Estado da Indústria,
Comércio e Turismo.
(...) (negritado)
Os trechos acima destacados revelam parte das exigências para a concessão do beneficio
e indicam que o Estado quer assegurar que os recursos transferidos para o setor privado
alcancem os objetivos estabelecidos pela lei. Resta patente que a concessão do beneficio
está condicionada a determinados requisitos a serem atendidos pelas empresas
beneficiárias, dentre eles, a apresentação de projeto técnico e de viabilidade
econômica do empreendimento; a aprovação das autoridades ambientais e do
Conselho de Desenvolvimento da Amazônia; além de Laudo Técnico de Inspeção para
comprovar a aplicação dos recursos.
Com efeito, estes procedimentos burocráticos, dentre outros, confirmam o objetivo
econômico delineado pela lei para os benefícios fiscais. Ademais, demonstram a
preocupação do Estado com os mecanismos de controle para que os objetivos da lei
sejam alcançados.
Por isso, não há como admitir que não está presente a manifestação concreta do Estado
do Amazonas em subvencionar empreendimentos voltados ao desenvolvimento
econômico da região. Neste ponto, assiste razão à contribuinte.
[...]
Com efeito, os dispositivos legais analisados no acórdão paradigma acima
transcrito, indicam a intenção do ente estatal no sentido de fomentar o desenvolvimento
econômico da região.
Destaco ainda o art. 17 da lei instituidora, no capítulo que trata das condições (de
concessão do incentivo), verbis:
Art. 17. As empresas incentivadas ficam obrigadas a manter atualizadas as suas
informações cadastrais junto a Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Turismo,
devendo justificar prévia e expressamente qualquer alteração no parque fabril
e/ou no processo produtivo, que implique ou não em redução do programa de
investimentos, e/ou absorção de mão-de-obra, em relação ao projeto que deu
origem à concessão dos incentivos fiscais.
(destaquei)
É bem verdade que os textos legais não são claros quanto aos compromissos e
contrapartidas que deviam ser assumidos pela empresa beneficiária, como por exemplo na
exigência de projeto técnico e de viabilidade econômica do empreendimento, prevista no art. 9o
do decreto regulamentador, ou, ainda, no que consistia a obrigatoriedade de promover
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

“investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de processo e/ ou produto, de
acordo com programa plurianual submetido à apreciação da Secretaria de Estado da Indústria,
Comércio e Turismo e homologados pelo CODAM”, previsto no art. 7o, alínea “d” da lei
instituidora.
No entanto, observa-se que, no mínimo, algumas contrapartidas de investimentos
eram exigidas da empresa beneficiária e submetidas ao controle e avaliações periódica do Estado
concedente, conforme laudos juntados pela recorrente, além da obrigação prevista no art. 17 da
lei instituidora, acima transcrito.
Outrossim, há, ainda, que se considerar, no presente caso, que a autoridade fiscal
não teceu juízo de valor acerca da intenção do ente subvencionador, nem exigiu da recorrente a
apresentação de quaisquer documentação concernente à natureza do incentivo, limitando-se a
solicitar a comprovação de sua efetiva aplicação em ativos utilizados na atividade.
Deste modo, entendo que restaram atendidas as exigências mínimas para o
reconhecimento do mencionado incentivo como subvenção para investimentos, tais como
previstas na nova normatização do tema introduzida pelo art. 30 da Lei no 12.973/2014, em
especial nos seus parágrafos 4o e 5o.
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial da
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

Declaração de Voto
Conselheira Livia De Carli Germano
Optei por apresentar a presente declaração de voto para esclarecer as razões pelas
quais, não sem antes pedir a devida licença para manifestar aqui meu entendimento, acompanhei
o voto do i. Conselheiro Relator pelas conclusões no julgamento do presente recurso especial do
sujeito passivo.
Quanto à preliminar, a Recorrente alega que o acórdão recorrido seria nulo, uma
vez que o colegiado teria inovado nos fundamentos da autuação. No caso, é de se superar essa
preliminar com fundamento no artigo 59, § 3o, do Decreto 70.235/1972 (“§ 3o Quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”).
Quanto ao tratamento fiscal das subvenções, por sua vez, observo que tenho
manifestado uma visão diferente do restante desta 1a Turma da CSRF acerca da natureza jurídica
de benefícios fiscais tais.
Isso porque, conforme compreendo, benefícios fiscais tais como os créditos
presumidos de ICMS e afins não são, a rigor, subvenções, daí porque sequer cabe a discussão
sobre classificar o benefício fiscal como subvenção para investimento ou para custeio, para
efeito de definir a tributação aplicável.
É que o crédito presumido de ICMS tem a natureza de renúncia de receita estatal -
- a qual, exclusivamente para fins de registro contábil, recebe o mesmo tratamento de subvenção
para investimento, nos termos do artigo 443 do RIR/99 (§ 2o do art. 38 do Decreto-Lei
1.598/1977) e artigo 18 da Lei 11.941/2009.
Dito de outra forma, o benefício é tratado, pela legislação acima citada, como
subvenção, mas isso não significa dizer que ele é subvenção, no sentido estrito do termo. Por
analogia, é o mesmo que dizer que, para determinados fins, o morango será tratado como -- e de
fato costuma ser tratado como -- uma fruta, mas tal tratamento não muda a sua natureza (que é de
flor5).
É que para que algo possa ser considerado subvenção, é necessário que haja uma
efetiva transferência de recursos, o que em regra não ocorre com incentivos fiscais tais como o
crédito presumido de ICMS. É neste sentido que Bulhões Pedreira conceitua as subvenções para

5 https://pt.wikipedia.org/wiki/Morango, acesso em 11 de abril de 2019.
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

custeio como “transferências de renda” e as subvenções para investimento como “transferências
de capital” 6. Ambas pressupondo a necessária "transferência", portanto.
É assim que leio o Parecer Normativo CST 112/1979, eis que o documento, tanto
ao conceituar subvenção para custeio quanto para investimento, faz menção à transferência de
recursos, veja-se (grifamos):
"(...) SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO ou SUBVENÇÃO PARA OPERAÇÃO são expressões sinônimas.
SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO é a transferência de recursos para uma pessoa jurídica com a
finalidade de auxiliá-la a fazer face ao seu conjunto de despesas. SUBVENÇÃO PARA OPERAÇÃO é
a transferência de recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la nas suas operações, ou
seja, na consecução de seus objetivos sociais."
"(...) SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO é a transferência de recursos para uma pessoa jurídica
com a finalidade de auxiliá-la, não nas suas despesas, mais sim, na aplicação específica em bens ou
direitos para implantar ou expandir empreendimentos econômicos. Essa concepção está inteiramente de
acordo com o próprio § 2o do art. 38. do D. L. 1.598/77.
2.12 - Observa-se que a SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO apresenta características bem marcantes,
exigindo até mesmo perfeita sincronia da intenção do subvencionador com a ação do subvencionado. Não
basta apenas o "animus" de subvencionar para investimento. Impõe-se, também, a efetiva e específica
aplicação da subvenção, por parte do beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou expansão
do empreendimento econômico projetado. Por outro lado, a simples aplicação dos recursos decorrentes da
subvenção em investimentos não autoriza a sua classificação como SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTO."
Ressalte-se que este mesmo diploma, ao tratar especificamente das isenções e
reduções de impostos, esclarece que, "Tecnicamente, na linguagem orçamentária, a isenção ou
redução de impostos jamais poderiam ser intituladas de subvenção.". E, mais adiante, ressalta:
"o auxílio obtido pelo comprador com a isenção, evidenciado pelo não desembolso financeiro,
integra o giro do negócio e dele dispõe o beneficiário como lhe aprouver. A rigor, sequer são
SUBVENÇÕES as isenções desse tipo, representado efetivamente uma redução no custo do bem
adquirido" (grifamos).
O PN CST 112/1979 continua, ressaltando que, em alguns casos específicos, a
redução ou isenção de impostos pode ser tratada como subvenção para investimento. Cita então
alguns exemplos -- todos eles, destaque-se, envolvendo a efetiva transferência de recursos ao
beneficiário -- valendo destacar o seguinte (grifamos):
Há, também, uma modalidade de redução do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM), utilizada
por vários Estados da Federação como incentivo fiscal, que preenche todos os requisitos para ser
considerada como SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. A mecânica do benefício fiscal consiste no
depósito, em conta vinculada, de parte do ICM devido em cada mês. Os depósitos mensais, obedecidas as
condições estabelecidas, retornam à empresa para serem aplicados na implantação ou expansão de
empreendimento econômico.
O próprio PN CST 112/1979 alerta para o risco das generalizações e para a
importância do exame específico do benefício:
É oportuna a advertência para o risco de generalizar as conclusões do item anterior para todos os casos de
retorno do ICM. O contribuinte deverá ter cuidado de examinar caso por caso e verificar se estão presentes,
todos os requisitos exigidos. Um retorno de ICM, por exemplo, como prêmio ao incremento das vendas, em

6 BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. “Imposto sobre a Renda – Pessoas Jurídicas”, Vol. I, Rio de Janeiro: Justec,
1979, pág. 551 e Vol II p. 685
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

relação às de período anterior, acima de determinado percentual, não será uma subvenção para
investimento.
Daí a conclusão deste diploma de que "As ISENÇÕES ou REDUÇÕES de
impostos só se classificam como subvenções para investimento, se presentes todas as
características (...)".
Compreendo que o PN CST 112/1979 é claro em conceituar as subvenções como
“transferência de recursos”, bem como em afirmar que a rigor, isenções e reduções de tributos
não são subvenções, não obstante possam ser tratadas como subvenções – neste caso se, e
quando, se revestirem das características destas.
Ora, se é verdade que, estando presentes as características das subvenções para
investimento7, a isenção ou redução de impostos poderá ser considerada como tal, isso não
autoriza concluir que, quando não estão presentes tais características, o benefício será
considerado subvenção para custeio.
Como visto, existe a terceira via, que é a hipótese de não se tratar de uma
subvenção, sendo que é isso o que ocorre, por exemplo, quando o beneficiário não recebe
diretamente quaisquer recursos do poder público -- o que, por sua vez, é o caso, em regra, do
crédito presumido de ICMS.
A distinção é importante sobretudo em termos orçamentários porque, nos termos
da Lei 4.320/1964, a transferência de recursos está na esfera da despesa pública, de forma que
depende de dotação orçamentária. O crédito presumido de ICMS, por outro lado, não importa
transferência de recursos, tratando-se de benefício fiscal que não exige dotação orçamentária e
que é caracterizado como renúncia de receita por parte do governo, nos exatos termos do artigo
14, §1o da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC 101/2000 (grifamos):
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia
de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo
menos uma das seguintes condições: (...)
§1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.
Vemos, portanto, que também em linguagem orçamentária as subvenções não se
confundem com o crédito presumido de ICMS, sendo este uma forma de renúncia de receita que
independe de dotação orçamentária, ao contrário das primeiras, que são despesas públicas
caracterizadas pelas transferência de recursos.
Acontece que a legislação tributária tratou de forma equivalente, inclusive no
mesmo dispositivo legal, tanto as subvenções para investimento em sentido estrito (i.e.,
transferências de recursos por parte do poder público revestidas das características mencionadas
no PN CST 112/1979) quanto as renúncias de receita concedidas sob a forma de reduções e
isenções de tributos e, ainda, as doações feitas pelo poder público.

7 Quais sejam: (i) intenção do subvencionador de destiná-las para investimentos; (ii) efetiva e específica aplicação
da subvenção, pelo beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado; e (iii) o beneficiário da subvenção ser a pessoa jurídica titular do empreendimento econômico.
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

De fato, o artigo 443 do RIR/99 (§ 2o do art. 38 do Decreto-Lei 1.598/1977)
denominou tanto as primeiras quanto as últimas de "subvenções" -- seriam, no caso, subvenções
em sentido amplo, isto é, não técnico. Veja-se (grifos nossos):
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções para investimento, inclusive
mediante isenção ou redução de impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 38, § 2o, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
I - registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para absorver prejuízos ou ser
incorporada ao capital social, observado o disposto no art. 545 e seus parágrafos; ou
II - feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do contribuinte e utilizadas para
absorver superveniências passivas ou insuficiências ativas.
Mas o fato de o art. 443 do RIR/99 ter dado o mesmo tratamento tributário, e ter
denominado como “subvenção para investimento”, tanto as subvenções em sentido estrito (i.e.,
transferências de recursos por parte do poder público revestidas das características das
subvenções para investimento mencionadas no PN CST 112/1979) quanto recursos que não são
tecnicamente subvenções (i.e., as renúncias de receitas via reduções e isenções e tributos) não faz
com que estes últimos, apenas por tal razão, passem a ter a natureza de subvenções -- assim
como o fato de o morango ser vendido na banca de frutas e não na floricultura não faz dele,
biologicamente, uma fruta.
Por tal motivo, no caso de isenções e reduções de tributos (assim como no caso de
doações efetuadas pelo Poder Público), o tratamento tributário previsto no artigo 443 do RIR/99
é aplicável independentemente do preenchimento das condições previstas no PN CST 112/1979 -
- eis que estas são aplicáveis exclusivamente às subvenções stricto sensu, ou seja, às
transferências de recursos por parte do poder público (despesa pública).
Pretender o contrário poderia resultar, inclusive, em impor condição impossível ao
contribuinte, eis que, em não havendo a transferência de valores por parte do poder público, o
beneficiário do incentivo sequer recebe recursos subvencionados passíveis de serem assim
aplicados. Ainda nos paralelos com as frutas, seria o mesmo que, diante de uma regra hipotética
de que “morango deve ser tratado como laranja”, exigir que, para ser tratado como laranja, o
morango tenha casca alaranjada...
Vale notar que, de acordo com as regras contábeis em vigor antes das
modificações promovidas pela adoção dos padrões contábeis internacionais, a subvenção para
investimento e as reduções e isenções de tributos (ou seja, as "subvenções em sentido amplo", ou
não-técnico, nos termos do art. 443 do RIR/99) podiam ser contabilizadas de duas maneiras: a
contrapartida do aumento do ativo ou redução do passivo podia ser registrada como (i) receita,
ou (ii) reserva de capital.
No entanto, com as modificações providas pela Lei no 11.638/2007 no artigo 182
da Lei no 6.404/1976, a possibilidade de se contabilizar esse valor em conta de reserva de capital
deixou de existir, fazendo com que o referido montante passasse a ser contabilizado apenas
contra resultado. Porém, objetivando a manutenção do tratamento tributário anteriormente
dispensado aos valores que eram contabilizados como reserva de capital, o artigo 18 da Lei no
11.941/2009 estabeleceu que, após a apuração do lucro, os valores correspondentes às
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

subvenções para investimento e às reduções e isenções de tributos seriam destinados à conta de
reserva de incentivos fiscais, até o limite do lucro líquido do exercício.
Logo, mesmo após a extinção da possibilidade de se registrar a subvenção para
investimento e as reduções e isenções de tributos em contrapartida de uma conta patrimonial
(reserva de capital), ainda assim esses valores não deveriam compor a base tributária do IRPJ e
da CSLL, em conformidade com o supracitado artigo 18.
E foi nesse contexto que, anos depois, foi editado o artigo 30 da Lei no
12.973/2014, com o seguinte teor (grifamos):
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos,
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas
pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada
em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que
somente poderá ser utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas
de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
(...)
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do
caput do art. 155 da Constituição Federal , concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são
considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não
previstos neste artigo. (Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017)
§ 5 o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda não
definitivamente julgados. (Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017)
De se notar que a Lei 12.973/2014 é resultado da conversão da MP 627/2013, e a
exposição de motivos desta norma esclarece que o dispositivo que acabou sendo publicado como
artigo 30 (ali referido como artigo 29) não teve a pretensão de trazer qualquer novidade, sendo
apenas a manutenção de um tratamento tributário que já se aplicava -- ou pelo menos já deveria
ser aplicável -- aos valores que cumprissem o requisito (único) de serem rastreáveis por meio da
manutenção em reserva de lucros específica. In verbis (grifamos):
40.
O art. 29 mantém o tratamento tributário previsto anteriormente, isentando do IRPJ as
importâncias relativas a subvenções para investimento e doações recebidas do Poder Público, desde que
tais valores sejam mantidos em conta de reserva de lucros específica, ainda que tenham transitado pelo
resultado da empresa.
Não por acaso, o caput do artigo 30 da Lei no 12.973/2014 tem em sua hipótese
normativa o mesmo texto do artigo 443 do RIR/99 (§2o do art. 38 do Decreto-Lei 1.598/1977),
tratando portanto das (i) subvenções para investimento (em sentido amplo, não-técnico) e das (ii)
doações feitas pelo poder público. Traz, então, em seu consequente normativo, o dever (único)
de registro dos valores em reserva de lucros específica.
Nesse contexto, o §4o do artigo 30 da Lei no 12.973/2014 vem, em uma relação de
genérico/específico com o caput, esclarecer que os incentivos fiscais de ICMS devem receber o
mesmo tratamento tributário das subvenções para investimento previstas no caput (que, como
vimos, se refere às subvenções em sentido amplo, não técnico), "vedada a exigência de outros
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

requisitos ou condições não previstos neste artigo", ou seja, sendo irrelevantes, para tal fim, o
exame específico da legislação do Estado, a verificação de uma suposta vinculação no caso
concreto entre os recursos e os projetos, assim como o atendimento de quaisquer outras
condições que não o dever-ser único previsto no caput, que é o registro em reserva.
Assim, a menção no caput ao fato de as subvenções para investimento serem
aquelas “concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos” somente pode ser lida como condição se se tiver como referencial a necessidade de
se registrar os valores em conta de patrimônio líquido (isto é, o dinheiro deve ficar na empresa,
não pode ser distribuído).
Assim, buscando uma síntese de todo o exposto, compreendo -- com a devida
vênia aos posicionamentos em sentido diverso --, que o crédito presumido de ICMS consiste em
renúncia de receita estatal que apenas pode ser considerada subvenção para investimento na
acepção ampla (não técnica) deste termo, de acordo com art. 443, I, do RIR/99 (§ 2o do art. 38 do
Decreto-Lei 1.598/1977) e artigo 30 da Lei no 12.973/2014.
Por isso, para o crédito presumido de ICMS não se deve exigir a vinculação, isto
é, aplicação direta e exclusiva dos recursos a projetos determinados, eis que tal requisito é
aplicável apenas às subvenções para investimento em sentido estrito (isto é, às transferências de
recursos por parte do Poder Público, despesa pública).
Nesse contexto, é suficiente, para a não tributação pelo IRPJ e CSLL dos
valores relativos a crédito presumido de ICMS, o respectivo controle e registro em reserva
de lucros nos termos do artigo 443 do RIR/99 (§ 2o do art. 38 do Decreto-Lei 1.598/1977) e,
mais recentemente, referendado pelo artigo 30 da Lei no 12.973/2014.
São estas as razões pelas quais, no caso dos autos, compreendo que o auto de
infração não deve subsistir quanto à matéria acima tratada.
Ante o exposto, orientei meu voto para dar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo, acompanhando, no mérito, o voto do i. Relator em suas conclusões, seja em
virtude de partirmos de premissas diferentes quanto à natureza do crédito presumido de ICMS,
seja na interpretação do artigo 30 da Lei no 12.973/2014, eis que, conforme entendo, este não
condiciona a não tributação dos valores relativos a crédito presumido de ICMS a qualquer
intenção da legislação estadual, mas apenas ao respectivo controle e registro em reserva de
lucros.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

Declaração de Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella
Acompanhando o bem fundamentado voto do I. Relator, pelas mesmas conclusões
alcançadas, justificando o entendimento pela procedência do Recurso Especial da Contribuinte,
registra-se a seguir outros fundamentos, diversos e próprios deste Conselheiro.
Inicialmente, esse tema da tributação das subvenções percebidas por empresas
pelos tributos federais – há muito tratado neste E. CARF - justifica uma breve introdução e
análise histórica de sua evolução legislativa, até a o momento da edição da Lei Complementar no
160/17, que auxiliará na delimitação do objeto jurídico remanescente do feito, a determinação
das normas aplicáveis, estabelecendo aquilo que é oponível à Contribuinte nesse momento
processual para o reconhecimento de seu direito alegado.
A figura das subvenções, que pode ser tida, de maneira geral, como um auxílio
econômico prestado pelo Estado, é antiga no Direito nacional, sendo figura presente já na Lei no
4.320/64, que diferencia as subvenções sociais das econômicas, habitando a regulamentação das
finanças públicas.
Logo após, ainda no mesmo ano, ganhando pertinência no Direito Tributário, o
instituto das subvenções é estampado no inciso IV do art. 44 da Lei no 4.506/648 (ainda vigente,
correspondente ao inciso I do art. 392 do RIR/99 e, agora, ao inciso I do art. 441 do RIR/18).
Na referida norma, determina-se que as subvenções para custeio ou operação
integrarão a receita bruta operacional, tornando-se, então, um componente positivo no cálculo do
lucro operacional das empresas, objeto de tributação da renda das pessoas jurídicas. Note-se que
não há, aqui, uma definição própria dessa modalidade de subvenção, mas, certamente,
considerando histórica e sistematicamente as demais normas vigentes sobre o tema, pode-se
associar diretamente tal instituto presente nessa disposição fiscal às, já vistas, subvenções
econômicas, invocadas pelo Direito Financeiro.
Após mais de uma década, a Lei das S/A (Lei no 6.404/76) acabou por veicular
regramento contábil no seu art. 182, § 1o, alínea “d”9, determinando a inserção dos valores
referentes às subvenções para investimento na conta de reserva de capital, que compõe o Capital
Social das companhias.
Sequencialmente, novamente no âmbito do Direito Tributário, é editado o
Decreto-Lei no 1.598/77, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei no 1.730/79, que no §2o do

8 Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
(...)
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas de direito público ou privado,
ou de pessoas naturais.
9 Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada.
§ 1o - Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:
(...)
d) as doações e as subvenções para investimento.
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

seu art. 3810 (antes, correspondente ao art. 443 do RIR/99) estipula que as subvenções para
investimento não serão computadas na apuração do Lucro Real, sob a condição de que tal valor
seja devidamente registrado em conta de Reserva de Capital, em obediência à regra contábil, e
somente seja utilizado para absorver prejuízos ou em incorporação ao Capital Social, podendo
também ser empregado para ajustar o balanço, fazendo frente a superveniências passivas ou
insuficiências ativas.
Em termos práticos, se observada tal conduta do contribuinte, os valores de
subvenções para investimento não comporiam a parcela do lucro tributável das companhias,
guardando relevância exclusivamente patrimonial.
Nesse caso, nota-se que o Legislador tributário acabou por trazer delimitação
jurídica e certa definição a essa figura, podendo se extrair da literalidade do dispositivo que
subvenções para investimento seriam aquelas benesses, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público.
Tal matéria foi diretamente regulada pelo Parecer Normativo CST no 112/78, que
também veiculou uma mais profundada conceituação da figura das subvenções de investimento,
submetendo-a às ideais de efetiva e específica aplicação de subvenção, por parte do
beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado e a perfeita sincronia da intenção do subvencionador com a ação do
subvencionado.
Já se revela aqui um claro discrímen jurídico-tributário no tratamento federal das
subvenções: 1) as subvenções para custeio ou operação integram a receita bruta operacional das
empresas, inclusive compondo o cálculo do Lucro Real apurado; 2) as subvenções para
investimento são contabilmente alocadas em contas patrimoniais, não circulando pelo resultado
da companhia, restando expressamente excluídas do cômputo do Lucro Real auferido, se
observada a sua devida utilização.
E essa distinção, instituída ainda no final na década de 1970, sempre foi o centro
de todos os debates tributários em esfera federal sobre tais figuras.
Posteriormente, inaugurando a implementação do IFRS no Brasil, a alínea "d" do
art. 18211 da Lei das S/A, a qual expressamente previa o registro de subvenções para

10 § 2o - As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, não
serão computadas na determinação do lucro real, desde que:
a) registradas como reserva de capital, que somente poderá ser utilizada para absorver prejuízos ou ser incorporada
ao capital social, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do artigo 19; ou
b) feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do contribuinte e utilizadas para absorver
superveniências passivas ou insuficiências ativas.
11 Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não
realizada.

§ 1o Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:

a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem
valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão
em ações de debêntures ou partes beneficiárias;
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

investimento naquela conta do Capital Social, foi revogado pela Lei no 11.638/2007. Observe
que a alteração foi puramente de norma contábil e não tributária.
Ainda nesse cenário transitório, e diante da inserção do art. 195-A na Lei das S/A,
com advento da Lei no 11.638/200712, e também por força das disposições da Lei no
11.941/2009, os valores referentes às subvenções de investimento passaram a transitar pelo
resultado das empresas - não obstante o próprio art. 18 da Lei no 11.941/2009 prever a sua
exclusão do LALUR e manutenção em conta de Reserva de Lucros (especificamente sob a
rubrica de Reserva de Incentivos Fiscais).
Confira-se os termos do referido art. 18:
Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta Lei às
subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e às doações, feitas pelo Poder Público, a que se
refere o art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, a pessoa
jurídica deverá:
I – reconhecer o valor da doação ou subvenção em conta do resultado pelo
regime de competência, inclusive com observância das determinações
constantes das normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso
da competência conferida pelo § 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, no caso de companhias abertas e de outras que optem pela
sua observância;
II – excluir do Livro de Apuração do Lucro Real o valor decorrente de doações
ou subvenções governamentais para investimentos, reconhecido no exercício,
para fins de apuração do lucro real;
III – manter em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, a parcela decorrente de doações ou subvenções
governamentais, apurada até o limite do lucro líquido do exercício;
IV – adicionar no Livro de Apuração do Lucro Real, para fins de apuração do
lucro real, o valor referido no inciso II do caput deste artigo, no momento em
que ele tiver destinação diversa daquela referida no inciso III do caput e no §
3o deste artigo.

b) o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;

c) o prêmio recebido na emissão de debêntures;

d) as doações e as subvenções para investimento.

c) (revogada); (Redação dada pela Lei no 11.638,de 2007) (Revogado pela Lei no 11.638,de 2007)

d) (revogada). (Redação dada pela Lei no 11.638,de 2007) (Revogado pela Lei no 11.638,de 2007)
12 Art. 195-A. A assembléia geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a reserva de
incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para
investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório (inciso I do caput do art. 202
desta Lei). (Incluído pela Lei no 11.638,de 2007)
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

§ 1o As doações e subvenções de que trata o caput deste artigo serão tributadas
caso seja dada destinação diversa da prevista neste artigo, inclusive nas
hipóteses de:
I – capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao
titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;
II – restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com
posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a
base para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das
exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para
investimentos; ou
III – integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 2o O disposto neste artigo terá aplicação vinculada à vigência dos incentivos
de que trata o § 2o do art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, não se lhe aplicando o caráter de transitoriedade previsto no § 1o do art.
15 desta Lei.
§ 3o Se, no período base em que ocorrer a exclusão referida no inciso II do
caput deste artigo, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido
contábil inferior à parcela decorrente de doações e subvenções
governamentais, e neste caso não puder ser constituída como parcela de lucros
nos termos do inciso III do caput deste artigo, esta deverá ocorrer nos
exercícios subsequentes. (destacamos)
E como cena final da implementação das regras e padrões do IFRS, foi editada a
Lei no 12.973/14 (conversão da MP no 627/13), encerrando, então, o processo de transição
instituído anteriormente, dando definitividade aos reflexos e consequências tributárias desse
novo modelo. O seu art. 30 foi especialmente destinado ao tratamento das subvenções para
investimento na apuração do Lucro Real. Confira-se tal dispositivo:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em
reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput , a pessoa jurídica deverá recompor a
reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não
seja observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está
prevista no caput , inclusive nas hipóteses de:
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao
titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com
posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a
base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das
exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para
investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou
lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de
lucros nos termos do caput , esta deverá ocorrer à medida que forem apurados
lucros nos períodos subsequentes. (destacamos)
A norma veiculada se assemelha muito àquela antes presente no art. 18 da Lei no
11.941/09, determinando que não serão computadas na determinação do lucro real, desde que
seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei das S/A.
Assim como anteriormente, limita-se sua utilização contábil e fiscal à absorção de
prejuízos, após o exaurimento do saldo das demais contas da reserva de lucros, com exceção dos
valores da reserva legal (recompondo-se a reserva de lucros nos períodos posteriores) e,
alternativamente, possibilita seu emprego no aumento de capital. E, da mesma forma – com a
devida licença para a repetição – fica o valor da subvenção para investimento condicionada à
hipótese de adição quando for dada destinação diversa ao numerário, promovendo-se a sua
integração na base de cálculo de dividendos obrigatório ou sendo objeto de devolução de capital
aos titulares, ainda que indiretamente, por manobras societárias.
Observa-se que em 2014, no que tange à (des)oneração tributária federal das
subvenções para investimento, não houve alterações ou mesmo modificações relevantes na
dinâmica contábil e fiscal, antes instituídas pelas Leis no 11.638/07 e no 11.941/09.
Ao seu turno, foi editada a Lei Complementar no 160/17 a qual, por meio de seu
art. 9o, inseriu novos parágrafos no art. 30 da Lei no 12.973/14, referentes à delimitação legal e
ao tratamento das subvenções de investimento:
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções
para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não
previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (destacamos)

Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

Este novel §4o incluído no dispositivo deixa claro que incentivos e benefícios de
ICMS concedidos são subvenções para investimento, não podendo mais ser exigido outros
requisitos ou condições além daquilo estipulado no próprio art. 30.
Ainda, o art. 10 da referida Lei Complementar determinou que os incentivos
fiscais estaduais, cerne da chamada guerra fiscal, concedidos sem a anuência e a unanimidade
dos Estados, exigidas pela Lei Complementar no 24/75, também estão abrangidos pelas novas
determinações da delimitação jurídica das subvenções de investimento – devendo, então, ser
objeto dos requisitos de um Convênio CONFAZ, para a remissão dos créditos tributários ou
reinstituição dos benefícios:
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso
XII do §2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual
publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar,
desde que atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos
termos do art. 3o desta Lei Complementar.”
Claramente houve aqui o total afastamento de qualquer disposição contida ou
fundamento baseado no Parecer Normativo CST no 112/78 e frise-se que o convênio a que as
normas dos arts. 1o e 3o da Lei Complementar no 160/17 se referem materializou-se por meio da
edição do Convênio ICMS no 190/17 pelo CONFAZ.
Como vimos anteriormente, após a introdução do IFRS no Brasil, restou legal e
expressamente determinado que as benesses de ICMS concedidas pelos Estados e pelo Distrito
Federal serão consideradas subvenção para investimento, demandando apenas a devida
escrituração em conta de reserva de lucros, podendo ser utilizada para a absorção de prejuízos
(após o exaurimento das Reservas de Lucros) ou para o aumento do capital social, sendo vedado
o seu cômputo na base de cálculo de dividendos obrigatórios e a sua redução em favor dos sócios
– sob pena de adição no cálculo do Lucro Real.
Ao seu turno, o §5o enxertado traz previsão de cunho temporal sobre o alcance da
norma presente no anterior §4o, estabelecendo a sua aplicação já em processos administrativos e
judiciais que ainda não transitaram em julgado - como o presente.
Diversamente daquilo que entendeu o I. Relator, está claro para este Conselheiro
que, após a vigência da Lei Complementar no 160/17, as Autoridades de Fiscalização tributária
federal e os próprios Julgadores do contencioso administrativo tributário não possuem mais
competência para analisar normativos locais e, assim, decidir se determinada benesse estadual ou
distrital, referente ao ICMS, trata-se de subvenção de custeio ou de investimento.
É certo que, após a edição da nova Lei Complementar, todos os incentivos e os
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do caput do art.
155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são
considerados subvenções para investimento.
Primeiramente, a vontade do Legislador e a justificativa dessas novas normas
nacionais, principalmente aquelas veiculadas nos seus arts. 9 e 10 - inicialmente vetados pela
Presidência da República, mas endossados e promulgados pelo Congresso Nacional - é a
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

cessação do contencioso na esfera federal, referente à tributação de benefícios de ICMS
concedidos pelos próprios Estados da Federação.
Se analisado o conteúdo das disposições da Lei Complementar no 160/17 sob
prisma hermenêutico finalístico, dentro da devida contextualização política de esforços para
acabar ou mitigar os efeitos da guerra fiscal entre os Estados e o Distrito Federal – assim como o
seu indesejado dano colateral em esfera federal – resta evidente que não há mais margens para
continuar se procedendo à rotulação casuística desses incentivos como subvenção de custeio.
Com a edição da Lei Complementar, o Poder Legislativo acabou por resolver, de
maneira objetiva, certa e concreta, a questão da qualificação jurídica, para fins de tributação
federal, das subvenções concedidas por meio de incentivos e benefícios fiscais de ICMS, de
modo que haveria um verdadeiro conflito republicano se as Autoridades do Poder Executivo
arrogarem-se competência que, legalmente, não é mais sua.
Desse modo, data maxima venia, a análise jurisdicional das Leis, Decretos e
demais normativos estaduais e distritais, com finalidade de se concluir se houve a efetiva
intenção de determinado Ente conceder subvenção de investimento, ou, contrariamente, a
concessão de mera benesse de custeio, tornou-se descabida e ilegítima nos julgamentos sobre o
tema.
O que deve ser verificado é o tratamento contábil dado pelo contribuinte a tais
valores e a sua utilização, conforme expressamente regida pelo art. 30 da Lei no 12.973/14; e,
tratando-se de benesse concedida em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do
§2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual, a confirmação do atendimento
às exigências de registro e depósito, conforme pormenorizado no texto do Convênio ICMS no
190/17.
Posto isso, é certo e incontroverso que a Autuação, agora sob escrutínio, foi
fundamentada em acusação totalmente baseada no superado Parecer Normativo CST no 112/78,
especificamente na ausência de prova de aplicação específica em expansão ou implantação do
empreendimento empresarial e carência de evidenciação de concomitância e de absoluta
correspondência entre a percepção da vantagem e a aplicação dos recursos, no gozo e
destinação dos benefícios. Confira-se trechos do TVF:
II.4) RESERVAS DE SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO:
Conforme mencionado anteriormente, o contribuinte não atendeu plenamente à
intimação referente às aplicações de recursos oriundos do beneficio fiscal de
Restituição de ICMS contabilizados na conta de Reserva de Subvenções. Até a
presente data, o contribuinte não apresentou os documentos . comprobatórios
da efetiva aplicação desses recursos, decorrentes dos incentivos fiscais
concedidos pela legislação do ICMS, em investimentos na implantação ou
expansão do empreendimento econômico da empresa, indicando as contas
contábeis do Ativo Permanente em que foram contabilizados esses
investimentos. Além disso, ressaltamos que tais devem atender à condição de
“concomitância e de absoluta correspondência entre a percepção da vantagem
e a aplicação dos recursos”, conforme interpretação baseada no Parecer
Normativo CST n° 112/78, firmada em diversos Processos de Consulta, dentre
os quais podemos citar o seguinte (...) (destacamos – fls. 22)
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-005.703 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720009/2009-10

Em termos contábeis e tributários, a própria Autoridade Fiscal relata, comprova e
certifica que, antes da vigência Lei no 11.638/2007, os recursos oriundos do beneficio fiscal de
Restituição de ICMS contabilizados na conta de Reserva de Subvenções e acrescenta que
procedemos à reconstituição do Lucro da Exploração, com a inclusão dos recursos recebidos a
título de beneficios fiscais do ICMS como receita operacional, conforme demonstrado no
“Demonstrativo de Recomposição do Lucro da Exploração” confirmando o devido tratamento
de tais rubricas, não existindo notícia de desvio dos valores ou utilização indevida, amoldando-se
o tratamento tributário dado pela Contribuinte àquilo legalmente destinado às subvenções de
investimento (vide 23 a 24).
Superado isso, sendo fato inquestionado e incontroverso durante o julgamento
nesta C. Instância especial, o próprio I. Relator, em seu voto, verificou que é possível verificar
pelo sitio do Confaz na internet, o Certificado de Registro e Depósito – SE/Confaz no 141/2020
atestando que o Estado do Amazonas efetuou o depósito “de PLANILHA ELETRÔNICA
CONTENDO RELAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS REINSTITUÍDOS, cujo ATO DE
REINSTITUIÇÃO foi publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas no dia 14 de abril de
2020, por meio da Lei no 5.170, de 14 de abril de 2020. AS RELAÇÕES dos correspondentes
ATOS NORMATIVOS foram publicadas no Diário Oficial do Estado do Amazonas no dia 30 de
outubro de 2019, por meio da Resolução no 0028/2019-GSEFAZ, de 30 de outubro de 2019 e no
dia 28 de fevereiro de 2020, por meio da Resolução no 0008/2020-GSEFAZ, de 27 de fevereiro
de
2020
e
a
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
DOS
REFERIDOS
ATOS
REINSTITUÍDOS foi registrada e depositada nesta SE/CONFAZ sob os Certificados de Registro
e Depósito - SE/CONFAZ no 12/2020, de 16 de janeiro de 2020 e no 33/2020, de 12 de março de
2020”.
E acrescentou que verifica-se no sitio da Secretaria de Fazenda do Estado do
Amazonas, a publicação da acima mencionada Resolução no 0028/2010-GSefaz, contendo a
relação dos atos normativos relativos a instituição dos incentivos fiscais do ICMS (...). No
Anexo II da referida Resolução, verifica-se que estão indicadas as Leis no 1.939/1989 e no
2.390/1996, que amparam o benefício ora examinado.
Dessa forma, considerando tudo acima exposto, em face das disposições dos arts.
9 e 10 da Lei Complementar no 160/17, entende-se que devem ser tratados os valores percebidos
a título de redução do ICMS devido pela Contribuinte, concedida pelo Estado do Amazonas por
meio das Leis Estaduais n°s 1.939/89 e 2.390/96, no ano-calendário de 2003, como legítima
subvenções de investimentos, exonerando-se o lançamento de ofício em relação a tal rubrica.
Diante do exposto, por tais fundamentos e entendimento, voto por dar provimento
integral ao Recurso Especial da Contribuinte, reformando o v. Acórdão no 1201-001.556, para
cancelar o crédito tributário referente à subvenção de ICMS em questão.
(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital